Tribunal: TJSP
Processo: 2223873-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção, sem nova intimação. Justiça Gratuita. Pedido reiterado em sede de recurso. Pessoas jurídica e física. Ausência de elementos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais, em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção, sem nova intimação. Justiça Gratuita. Pedido reiterado em sede de recurso. Pessoas jurídica e física. Ausência de elementos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Aplicação do entendimento firmado na Súmula 481 do STJ. Momentânea hipossuficiência. Indeferimento do pedido para a concessão do benefício. Efeito suspensivo revogado. Recurso desprovido.